Tribunal: TJBA
Processo: 8038872-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038872-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO BACELAR CERQUEIRA, RENAN MACHADO LIMA registrado(a) civilmente como RENAN MACHADO LIMA, CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO

AGRAVADO: ROSA MARIA DA CONCEICAO BARBOSA

Advogado(s)
:
RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO DEVEDOR. FAZENDA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. TEMA 871 DO STJ. SÚMULA 232 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Camaçari contra decisão que determinou o depósito judicial de meio salário mínimo a título de honorários periciais em cumprimento de sentença, em favor do profissional de contabilidade nomeado para conferência de cálculos. O agravante sustenta que o pagamento deveria ser custeado por programa do Tribunal ou rateado entre as partes, alegando impossibilidade financeira por ausência de previsão orçamentária, com pedido de postergação do pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais em cumprimento de sentença quando a perícia é determinada de ofício e a parte exequente é beneficiária da assistência judiciária gratuita, em face da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema Repetitivo nº 871 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que na fase autônoma de liquidação de sentença incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, independentemente de a perícia ter sido determinada de ofício ou requerida pelas partes.

4. A Fazenda Pública sujeita-se à exigência do depósito prévio dos honorários do perito quando parte no processo, conforme Súmula 232 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A condição de beneficiária da assistência judiciária gratuita da exequente não transfere ao Estado a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais em cumprimento de sentença, pois o artigo 95, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil aplica-se à fase de conhecimento.

6. A alegação de ausência de previsão orçamentária, desacompanhada de documentação que demonstre inviabilidade financeira imediata do adiantamento de meio salário mínimo, não afasta o dever processual de antecipar os honorários periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Na fase de cumprimento de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, ainda que a perícia seja determinada de ofício e a parte exequente seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, aplicando-se o Tema 871 do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 232 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Artigos 95, § 3º, inciso II, 534 e seguintes, e 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 871 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula 232 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº
8038872-59.2025.8.05.0000
, da Comarca de Camaçari, em que são Agravante e Agravado, respectivamente, MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA.

Acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto da Relatora adiante exposto.

Salvador-
BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora